Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716372-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA SARKIS CALIXTO AGRAVADO: CEPI - CENTRO ESPECIALIZADO EM PERIODONTIA E IMPLANTE S/S LTDA, GIANCARLO CROSARA LETTIERI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Cuida-se agravo de instrumento, interposto por ANA CAROLINA SARKIS CALIXTO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, na ação de repetição de indébito c/c danos morais n. 0742944-35.2022.8.07.0001, ajuizada em face de CEPI - CENTRO ESPECIALIZADO EM PERIODONTIA E IMPLANTE S/S LTDA – EPP e de GIANCARLO CROSARA LETTIERI, revogou a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, ora agravante (ID 154038647). Em suas razões recursais (ID 46239189), a agravante alega, em síntese, que percebe mensalmente a quantia de R$ 1.598,26 (mil quinhentos e noventa e oito reais vinte e seis centavos) a título de rendimentos líquidos, o que, considerando o custo do padrão de vida no Distrito Federal, lhe atribuiu a condição de hipossuficiente. Afirma que “precisa custear as despesas com moradia, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, e tantas outras, não só de si, mas de toda a sua família”, de modo que nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais. Relata que o d. juízo a quo revogou a gratuidade anteriormente concedida a recorrente apenas levando em conta informações contidas no contracheque do seu marido (ID 147795590, feito de referência), indeferindo a gratuidade de justiça por presunção de que a agravante possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas, quando há declaração, nos autos, atestando a sua hipossuficiência. Aduz que a renda de seu cônjuge não pode ser usada como fundamento para indeferir a gratuidade pleiteada, porquanto o referido direito tem natureza personalíssima, de modo que os pressupostos legais para sua concessão deverão ser preenchidos, por quem o pleiteou. Pontua que “os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que se presume em estado de hipossuficiência todo aquele que comprovar receber remuneração mensal inferior à 10 (dez) salários-mínimos”, o que ocorre no caso dos autos. Assim, a agravante pede a “antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo originário que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando, ainda, que não seja proferida sentença enquanto não houver ulterior decisão deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” No mérito, requer que seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão interlocutória, a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à agravante, nos seguintes termos (ID 154038647 na origem): Quanto à impugnação à gratuidade, verifico que a parte autora não refutou a documentação acostada pelo réu, a qual demonstra que o cônjuge da autora, Fábio Mendes Magalhães, possui renda líquida superior a R$ 11.000,00, conforme documento anexado no Id 147795590, o que pressupõe renda familiar superior ao parâmetro de 5 salários mínimos entendido como razoável a demonstrar a hipossuficiência. Portanto, não há que se falar em hipossuficiência financeira. Assim, revogo a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[3]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[4], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pela agravante. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015[5], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021) (Grifou-se). Da análise dos autos de origem, consoante contracheques colacionados pela agravante (Ids 143191154, 143191155 e 143191154), revela-se a probabilidade do direito invocado pela recorrente, uma vez que indica renda mensal que gira em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), inferior, portanto, ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Oportuno ressaltar que a agravante demonstrou, de forma suficiente, sua condição financeira pessoal. Ademais, consoante decido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão”. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CÔNJUGE. INDIFERENÇA. 1. Recurso especial interposto em 29/7/2021 e concluso ao gabinete em 26/04/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o fato de o cônjuge da parte requerente possuir condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, obsta, por si só e necessariamente, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. 3. Extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a conclusão de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte que o requer. 4. Na hipótese em que o pedido de gratuidade da justiça é realizado por um dos cônjuges, poderá haver um forte vínculo entre a situação financeira dos consortes, sobretudo em razão do regime matrimonial de bens e o dever de mútua assistência previsto no inciso III do art. 1.566 do CC, o que não significa dizer, todavia, que se deva, automática e isoladamente, examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da situação financeira do outro. 5. A condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão. 6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento do acórdão recorrido apto a manter a conclusão do aresto impugnado, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 283 do STF. 7. Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem no sentido de que a recorrente possuiria significativo patrimônio, podendo arcar com os custos do processo, demandaria o reexame de fatos e provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 8. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.998.486/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (Grifou-se) Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Diante do exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 04 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos;